Tribunal: TJMT
Processo: 8028166-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028166-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS - CPF: 846.026.431-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), POP INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.809.228/0001-15 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
8028166-56.2019.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
POP INTERNET LTDA.

Parte Embargado(s):
CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 43

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – OMISSÃO RECONHECIDA NO JULGADO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – FATURAS ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E JUNTADAS EM OUTRO PROCESSO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAIS ELEMENTOS -
COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Conquanto a empresa demandada não tenha trazido aos autos contrato assinado pela consumidora, apresentou farta documentação que comprova a contratação dos serviços pela autora, os quais não foram impugnados especificamente pela demandante.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexigibilidade do débito e também a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Inconformada com a decisão, a empresa demandada opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão e consequentemente da sentença objetada, ao argumento de que o endereço para os quais as faturas de utilização de serviço foram enviadas é o mesmo informado na exordial, o que não foi impugnado pela autora.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso vê-se que, realmente, o endereço informado pela parte autora, ora embargada, em sua petição inicial, é o mesmo informado nos autos do processo de n. 8044177-68.2016.811.0001, que tramitou no 1o Juizado Especial Cível desta Capital, e a parte autora nesta lide também figura no polo ativo daquela demanda.

Além disso, nesses mesmos autos a parte autora indica a linha telefônica de n. (65) 3641-2175, que originou os débitos rebatidos nesta ação, como sendo de sua titularidade.

Quanto a esses documentos e informações, a embargante limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

Além disso, a autora tão somente alega que desconhece a linha telefonia fixa mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal em situações análogas:
N.U. 10079938120208110006, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 17/10/2022.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho,
a fim de
alterar o acórdão embargado e, por consequência, a sentença hostilizada,
dando provimento ao recurso inominado interposto no id.

142658197 pela parte ré, para jugar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por consequência, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023